Tribunal: TCU
Processo: 018.318/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5746/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. João Castelo Ribeiro Gonçalves, ex-prefeito do Município de São Luís/MA, em razão de irregularidades nas prestações de contas e na execução dos recursos do Convênio 858008/2007-Projovem (SIAFI 594523), do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE/2011) e do Programa Dinheiro Direto na Escola - Funcionamento das Escolas no Final de Semana (PDDE-FEFS/2011) e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE/2009 e PNATE/2012). Considerando que a instauração da presente tomada de contas especial decorreu da apuração dos seguintes débitos e irregularidades: a) Convênio 858008/2007: Débito: R$ 5.952,08 - Irregularidade: não devolução dos consectários legais em razão do atraso na devolução do saldo do convênio; b) PDDE/2011: b.1) Débito: R$ 3.813,30 - Irregularidade: divergência entre despesas realizadas e despesas declaradas no programa; b.2) Débito: R$ 18.704,75 - Irregularidade: despesas não aprovadas; c) PDDE-FEFS/2011: Débito: R$ 43.613,63 - Irregularidade: não aprovação da prestação de contas de três unidades executoras (UEx) e uma UEx não apresentou a prestação de contas; d) PNATE/2009: Débito: R$ 9.161,60 - Irregularidade: impugnação de um pagamento não declarado na relação de pagamentos efetuados; e) PNATE/2012: Débito: R$ 63.778,58 - Irregularidade: não encaminhamento do Parecer Conclusivo do Conselho de Acompanhamento e Controle Social (CACS); Considerando que, em razão de documentação encaminhada ao FNDE após a instauração da tomada de contas especial, foi realizada diligência àquela autarquia visando obter cópia do posicionamento adotado em face da referida documentação, acompanhadas de informações sobre a pertinência e a possibilidade de os documentos oferecidos servirem de subsídio ao exame de mérito por parte do TCU; Considerando que, em resposta à diligência, foram encaminhadas pelo FNDE informações que mostram a seguinte situação atualizada em relação ao convênio e aos programas objeto desta tomada de contas especial: a) Convênio 858008/2007: não afastada a irregularidade e mantido o débito no valor de R$ 5.952,08; b) PDDE/2011: não houve a emissão de Nota Técnica pelo FNDE, mantendo-se então os débitos apurados anteriormente, no valor total de R$ 22.518,05; c) PDDE-FEFS/2011: insubsistência do débito, em razão de o FNDE ter aprovado a prestação de contas das escolas apresentada posteriormente à instauração desta TCE; d) PNATE/2009: insubsistência do débito, em razão da comprovação do seu recolhimento por parte da Prefeitura Municipal de São Luís/MA; e) PNATE/2012: insubsistência do débito, em razão do envio, pela presidente do CACS, de documentação a título de prestação de contas dos referidos recursos; Considerando, ante essas novas informações do FNDE, que remanesceu o débito no valor de R$ 5.952,08 referente ao Convênio 858008/2007, bem como o débito no valor total de R$ 22.518,05, referente ao PDDE/2011; Considerando que o valor total do débito apurado nesta TCE é inferior a R$ 100.000,00, limite mínimo fixado por este Tribunal para instauração de tomada de contas especial; Considerando que não foi identificado outro processo em tramitação no Tribunal, no qual conste débito imputável ao responsável; Considerando que o processo encontra-se pendente de citação válida neste Tribunal; Considerando as propostas uniformes da Secex-TCE e do Ministério público junto ao TCU no sentido do arquivamento do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) arquivar o presente processo, com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 19 e 6o, inciso I, da IN/TCU 71/2012, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento dos débitos nos valores de R$ 5.952,08 (data de ocorrência em 29/9/2009), correspondente ao Convênio no 858008/2007-PROJOVEM, e de R$ 22.518,05 (data de ocorrência em 8/12/2011), correspondente ao PDDE/2011, a cujo pagamento continuará obrigado João Castelo Ribeiro Gonçalves, para que lhe possa ser dada quitação; b) dar ciência deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para que dê cumprimento ao disposto no art. 15, inciso I, da IN/TCU 71/2012, e ao Sr. João Castelo Ribeiro Gonçalves; c) dar ciência ao FNDE acerca da necessidade de informar em seu relatório de gestão do próximo exercício, as providências adotadas, no presente processo de tomada de contas especial, conforme art. 18, inciso II, da IN-TCU 71/2012. 1. Processo TC- Processo 018.318/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Castelo Ribeiro Gonçalves (XXX.355.302-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Luís - MA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.